Tribunal: CARF
Processo: 16327.901064/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901064/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901064/2018-14
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
038.178, proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A DEINF de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 13192904 no dia 04
de abril de 2018, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 68/72):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 208.119,31
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2018.
PRINCIPAL- R$ 213.197,42 MULTA- R$ 42.639,48 JUROS- R$ 7.866,98”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que transmitiu a Declaração de Compensação-
PER/DCOMP no. 21863.47808.201017.1.3.04-3700 objetivando o reconhecimento do direito de
compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ recolhido em
31/07/2017 com valores devidos do mesmo imposto no ano-calendário de 2017.
Asseverou que a DEINF/SP não homologou a compensação, em virtude da
mesma ter cometido erro de fato no preenchimento da DCTF pertinente e que a mesma já foi
devidamente corrigida pela entrega da DCTF retificadora.
Sustentou que a mesma se utilizou de crédito de IRPJ no montante original de R$
208.119,31 recolhido a maior em 31/07/2017 por meio de DARF no total de R$ 852.034,98,
quando o correto seria de R$ 643.915,67, em virtude da retenção de R$ 208.119,31 efetuada pelo
Banco Santander S/A.
Pontuou que como foram recolhidos R$ 852.035,03 de IRPJ no mês de junho de
2017 foi gerado um crédito decorrente de pagamento a maior de R$ 208.119,31, utilizado na
compensação discutida.
Pleiteou que seja reformado o despacho decisório e que seja reconhecido o direito
creditório na sua totalidade, bem como que sejam homologadas as compensações efetuadas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-038.178- DRJ/08

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 82/90).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fl. 99/137):
“À COLENDA TURMA DA CÂMARA DA E. TERCEIRA SEÇÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Assunto: Recurso Voluntário-
Processo no 16327.901064/2018-14
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S/A, devidamente
qualificada e representada nos autos do processo em epígrafe, inconformada com o r.
Acórdão DRJ8 no 108-038.178, proferido pela Colenda 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil 08, vem, tempestivamente, por suas advogadas que esta subscrevem,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, com amparo no artigo 33, caput, do Decreto no
70.235/72.
I- OS FATOS
1. A RECORRENTE esclarece que transmitiu a Declaração de Compensação-
PER/DCOMP no. 21863.47808.201017.1.3.04-3700 (doc. 3 da Impugnação), objetivando
ver reconhecido o seu direito de compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), recolhido em 31.07.2017,
com valores devidos desse mesmo imposto, no mesmo ano- calendário.
1.2. Ao examinar a citada Declaração de Compensação a DEINF/SP não a homologou,
alegando, no r. Despacho Decisório, in verbis:
(...)
II- A IMPUGNAÇÃO
2. Em sua impugnação, a ora RECORRENTE reconheceu ter contribuído
involuntariamente para essa conclusão, ao cometer erro de fato no preenchimento da
DCTF pertinente, o qual, ressalta-se foi devidamente corrigido pela entrega de DCTF
retificadora, entregue antes do despacho decisório.
2.1. Não obstante, mesmo que por um lapso a RECORRENTE tenha se equivocado ao
não incluir na DCTF original a retenção na fonte efetuada pelo Banco Santander S/A, a
análise dos documentos anexados à impugnação permitem identificar a retenção na fonte
que não foi considerada na apuração do imposto recolhido e, consequentemente, o
pagamento a maior e a existência do crédito utilizado na compensação, sendo que, mero
erro de fato no preenchimento de obrigação acessória, não pode servir de pretexto para
ignorá-lo.
III- O R. ACÓRDÃO RECORRIDO
3. Ao apreciar a impugnação, a 8a Turma da DRJ08 julgou a procedente em parte,
reconhecendo direito creditório de R$ 73.799,88, nos termos do acórdão DRJ10 no. 108-
038.178, nos termos do voto abaixo transcrito:
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

IV- FUNDAMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
4. O Princípio da Legalidade impõe à Administração o Dever de Decidir à Luz da
Verdade Material.
4.1. Inicialmente, a RECORRENTE suplica inicialmente que V. Sas. conduzam o
julgamento deste Recurso Voluntário buscando a verdade material, como forma de
respeito aos princípios que habitam o caput do artigo 37 da Carta Magna, como os da
finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência, bem
como, por óbvio, o da legalidade, que vedam a imposição de obrigação em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público e ao fim a
que visa a lei, como lecionam irreparavelmente Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez Lopez (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, Editora Dialética,
São Paulo, 2002, pág. 63):
(...)
4.2. Deveras, assim não se comportou os julgadores a quo, que mantiveram parcialmente
o lançamento alegando que na RECORRENTE não logrou êxito em demonstrar o
oferecimento dos rendimentos à tributação, e mais, inovou em tal alegação, até porque,
em nenhum momento, a RECORRENTE foi acusada de não ter oferecido os rendimentos
à tributação e/ou foi instada a apresentar tal comprovação.
4.3. Isso porque, segundo a decisão recorrida, não há documentos hábeis para comprovar
que os rendimentos que deram origem à retenção discutidas foram oferecidos à
tributação.
4.4. Ora, se existia dúvida de que os valores indicados pela RECORRENTE foram
oferecidos tributação, deveria ter sido determinada, em respeito ao princípio da verdade
material, já mencionado acima, a realização de diligência/perícia, conforme previsto no
artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
(...)
4.5. No entanto, em vez de apurar/esclarecer sua dúvida sobre os valores de crédito
indicados pela RECORRENTE, optou a instância a quo por, desrespeitando os princípios
que regem o processo administrativo federal, desconsiderar as alegações e documentos
apresentados pela RECORRENTE. Ora, com base em quais fundamentos a decisão de
instância inferior considerou que não havia documentos, já que a impugnação foi
devidamente instruída para comprovar a retenção, que era o que estava em discussão?
Não há nenhuma justificativa para se desconsiderar os esclarecimentos trazidos pela
RECORRENTE, tanto é que o v. acórdão reconhece a retenção discutida.
4.6. Ademais, não se pode afirmar que não há elementos para se apurar se o direito de
crédito apontado pela RECORRENTE está correto. Pois referido valor pode ser
confirmado pelas informações do próprio sistema SIEF e ECF (doc. 1 aqui anexado),
lançamentos contábeis em seu Livro Razão, informações que possuía acesso em seus
sistemas.
4.6.1. Ou seja, descabida qualquer alegação de que a escrituração fiscal não foi
apresentada, bem como demais documentos.
4.7. Tendo em vista que da análise dos documentos acima mencionados é possível apurar
a existência do crédito, conforme se demonstrará a seguir, não se sustenta o argumento de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

que a RECORRENTE não logrou êxito em demonstrar o seu direito creditório, por
suposta ausência de documentos para tanto.
4.8. Ademais, conforme demonstrado acima, ainda que houvesse dúvida sobre o direito
de crédito, em virtude da incongruência original nas declarações, deveria ter sido
determinada a realização de diligência/perícia, a fim de se apurar a verdade material nos
autos, sob pena de nulidade.
4.9. Na hipótese de, a despeito da deficiência acima apontada, não ser declarada a
nulidade da r. decisão recorrida, a RECORRENTE, postula a aplicação subsidiária do
artigo 249, § 2o, do Código de Processo Civil, e do artigo 59, § 3o, do Decreto no.
70.235/72, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no. 8.748/93, para que essa
deficiência não seja pronunciada, caso, no mérito, essa Colenda Câmara acolha os
fundamentos do recurso voluntário doravante aduzidos.
4.10. Assim sendo, espera-se que esse Egrégio Conselho analise os documentos anexados
aos autos, que comprovam claramente o direito de crédito da RECORRENTE, a fim de
reformar a decisão aqui recorrida.
4.11. Posto isto, a RECORRENTE passa a demonstrar a existência de seu crédito.
5. A RECORRENTE é Optante do Regime de Tributação pelo Regime de Competência
Sendo que o v. Acórdão Recorrido Considerou Equivocadamente o Regime de Caixa.
5.1. Conforme se verifica, a RECORRENTE é pessoa jurídica optante pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, tendo optado pelo critério de reconhecimento
segundo o regime de competência, nos termos previstos no artigo 223- A da Instrução
Normativa RFB no 1.700/2017.
5.2. O v. acórdão recorrido afirma que “o valor declarado na linha 11 do Registro P200 é
muito inferior aos rendimentos tributáveis de R$ 995.768,86 declarados na Dirf da fonte
pagadora (e conforme consta também no Informe de Rendimentos de fls. 52)”.
5.3. Isso porque, considerou a apuração pelo regime de caixa e não pelo regime de
competência, o que resultou na divergência da apuração.
5.4. Observando-se a planilha aqui anexada (doc. 2) é possível averiguar que a
RECORRENTE registra a receita financeira pelo conceito de competência, enquanto o
informe de rendimentos analisado no v. acórdão recorrido identifica somente os
rendimentos dos resgates ocorridos, pelo regime de caixa.
5.5. Veja-se na planilha que compara as duas formas de apuração (rendimentos pelo
regime de competência- adotado pela RECORRENTE vs rendimentos pelo regime de
caixa- adotado no informe analisado), que na forma de apuração pelo regime de
competência, os rendimentos são superiores em quase todos os períodos com exceção dos
meses de abril, maio e novembro.
5.6. Isso porque, no mês de abril foi realizado um resgate de R$ 14 milhões, enquanto nos
meses de maio e novembro ocorreu o evento do come-cotas, três momentos eleitos como
fato gerador do tributo:
(...)
5.7. Ademais, para comprovar que os rendimentos questionados no v. acórdão, a
RECORRENTE anexa também à planilha como doc. 2, folhas do Livro Razão específicas
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

da conta RendimentosAplicaçõesFinanceiras_01.2017 a 12.2017, onde se demonstra os
lançamentos mensais que se referem apenas a estes rendimentos.
4.8. Dessa foram, resta demonstrado que o v. acórdão recorrido não reconheceu
integralmente o crédito pleiteado pois, equivocadamente, considerou a apuração da
RECORRENTE pelo regime de caixa, sendo que, na verdade, adota o método do regime
de competência.
V- O PEDIDO
5. À vista de todo o exposto, a RECORRENTE espera se digne essa Colenda Câmara a
dar provimento ao presente Recurso Voluntário, declarando nula a decisão recorrida, por
ofensa aos princípios que regem o processo administrativo federal, em vista da não
realização de qualquer diligência tendente a buscar a verdade material, ou, caso entendam
V. Sas. ser admissível o julgamento do processo nos termos que se encontram, julguem
procedentes os fundamentos de mérito, reformando parcialmente a decisão recorrida, com
arrimo, no artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/72, para reconhecer integralmente o
crédito pleiteado.
Nesses termos,
p. deferimento.
Mônica P. Coelho de Vasconcelos Laís Lapoente Peixoto
OAB/SP no 231.657

OAB/RJ no 188.688”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no. 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Acórdão Recorrido

A Recorrente pleiteou a nulidade do acórdão recorrido, alegando que as
autoridades julgadoras a quo desconsideraram as alegações e documentos apresentados pela
mesma.
Pois bem.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de pagamento indevido/ou a maior de IRPJ no ano-calendário 2017. A autoridade administrativa
ao proceder a análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação
declarada no PER/DCOMP no. 21863.47808.210717.1.3.04-3700.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“(...)
Assim, a inclusão do IRRF de R$ 208.119,31, promovida pela retificação da
DCTF, somente poderá ser aceita se as correspondentes receitas financeiras
integraram a base de cálculo do período. Note-se que as demais retenções de
IRRF deduzidas pelo contribuinte na DCTF original têm código de receita 1708 e
8045, que não se referem a aplicações financeiras. A retenção na fonte pagadora
90.400.888/0001-42, por sua vez, se refere ao código de receita 6800- IRRF-
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa.
Ocorre que, no Registro P200 de sua ECF, o contribuinte computou na base de
cálculo do 2o trimestre de 2017 o montante de R$ 353.103,32 na linha 11-
Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável.
(...)
O valor declarado na linha 11 do Registro P200 é muito inferior aos rendimentos
tributáveis de R$ 995.768,86 declarado na DIRF da fonte pagadora (e conforme
consta também no Informe de Rendimentos de fls. 52).
Em face da tributação de receitas financeiras em montante inferior aos declarados
pela fonte pagadora, não será possível confirmar a dedução integral do IRRF, por
não atendida a exigência contida no art. 526 do RIR/99. O valor da dedução
admitida, portanto, será proporcional à receita oferecida à tributação, ou seja:
(353.103,32 ÷ 995.768,86) x R$ 208.119,31= 73.799,88.
Vale lembrar que o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia o direito
creditório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), que se
aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal (PAF):
(...)
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade e reconhecer parcialmente o direito creditório, no
valor de R$ 73.799,88, devendo a compensação ser homologada até o limite do
crédito ora reconhecido”.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal,
ECF do ano calendário de 2017, planilha e razão geral (e-fls. 99- 128).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido da pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Além do mais, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
E considerando que a Recorrente apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse o erro no preenchimento da DCTF, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido nos autos pela Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à
procedência da parcela do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901064/2018-14

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 153
DF CARF MF
Original